Tribunal: TJBA
Processo: 0001270-76.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001270-76.2012.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CATARINA RIOS DOS SANTOS e outros (14)

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
BRUNA COELHO PORTUGAL GUIMARAES

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS SEM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINTEGRAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NESTES AUTOS. EXONERAÇÃO POSTERIOR APÓS A INSTAURAÇÃO DO PAD.
IMPUGNAÇÃO DO NOVO DECRETO EXONERATÓRIO EM PROCESSO DIVERSO, AINDA EM FASE RECURSAL. PERDA DE OBJETO DO CUMPRIMENTO DA PRIMEIRA SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Está acertada a sentença que põe fim à fase de cumprimento de título judicial transitado em julgado em razão da perda de objeto, pois se observa a ocorrência de fato superveniente que desconstituiu a premissa da sentença concessiva da segurança - a exoneração de servidores municipais sem o devido processo legal.

Considerando que, após a reintegração dos servidores por força de decisão judicial proferida nos presentes autos, o Município de Pé de Serra instaurou o PAD e editou novo decreto exoneratório, impugnado por outro mandado de segurança, somente se admite o retorno dos servidores à atividade caso reste concedida a segurança naqueles autos, o que não ocorreu até o presente momento.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0001270-76.2012.805.0211
tendo como apelante
CATARINA RIOS DOS SANTOS
E OUTROS
e apelado
MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.